Tribunal: TJDFT
Processo: 0033475-66.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA. PARCIAL. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. Nos termos do artigo 21do Código de Processo Civil de 1973, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

3. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.

4. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca.

5. Deve ser provido os embargos de declaração quando verificado contradição no acórdão embargado, diante da não observância da distribuição recíproca e proporcional da sucumbência.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.